Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-31.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. APREENSÃO DE CELULAR PRODUTO DE ROUBO. CIÊNCIA SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM INFERIDA DAS CIRCUNSTÂNCIAS. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para demonstrar que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do celular apreendido, configurando a receptação dolosa; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa ou o abrandamento da pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime está comprovada por boletins de ocorrência, auto de apreensão e termo de restituição.
4. A autoria foi demonstrada por depoimentos firmes e coerentes dos policiais que abordaram o réu e encontraram o aparelho em sua posse, os quais foram prestados em juízo sob contraditório, sem indícios de má-fé.
5. A ciência do réu quanto à origem ilícita do bem pode ser inferida das circunstâncias da apreensão: posse de celular roubado há cerca de sete meses e simultaneamente de simulacro de arma, ausência de justificativa sobre a origem do bem.
6. Nos termos do art. 156 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT, recai sobre o réu o ônus de demonstrar a licitude da posse do bem, não implicando violação à presunção de inocência, mas sim aplicação da regra de distribuição do ônus da prova.
7. Inviável a desclassificação para receptação culposa, pois as circunstâncias demonstram dolo, não sendo constatados indícios de negligência ou imprudência.
8. A dosimetria da pena observou os critérios legais: antecedentes desfavoráveis justificaram a majoração da pena-base; a reincidência penal autorizou a exasperação na segunda fase; e o regime semiaberto foi corretamente fixado, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 44, II; 68; 77, I; 180, caput; 33, §2o, “c”. Código de Processo Penal, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.038.876/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 03.12.2024; TJDFT, Ap. Crim. 0757461-74.2024.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 21.08.2025, DJe 27.08.2025.